Tribunal: STF
Processo: Pet 9355
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR  ESCLARECIMENTOS.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Conforme alegado nestes embargos, a Primeira Turma deixou de verificar que a matéria controvertida no recurso extraordinário foi analisada no julgamento dos declaratórios opostos na origem.



    3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.